Tribunal: TJDFT
Processo: 0746341-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REMOÇÃO DE CONTEÚDO EM REDE SOCIAL. FIGURAS PÚBLICAS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITOS DA PERSONALIDADE. VEDAÇÃO À CENSURA PRÉVIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, indeferiu tutela de urgência destinada à remoção de vídeo publicado na rede social Instagram, no qual a primeira agravada teria utilizado expressões depreciativas em relação à agravante, figura pública de notória projeção nacional. A recorrente sustenta que as declarações ultrapassam o direito de crítica e configuram agressões à honra e à imagem, postulando a exclusão imediata do conteúdo e a responsabilização da plataforma digital.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela antecipada recursal destinada à remoção de conteúdo publicado em rede social; (ii) estabelecer se, em contexto de embate político entre figuras públicas, a exclusão liminar da publicação configura medida legítima de proteção à honra ou hipótese de censura prévia vedada pela Constituição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, aplicável também à tutela recursal (art. 1.019, I, do CPC).
4. A controvérsia insere-se na colisão entre a liberdade de expressão (arts. 5o, IV e IX, e 220 da CF/1988) e os direitos da personalidade (art. 5o, V e X, da CF/1988; arts. 11 a 21 do CC), inexistindo hierarquia apriorística entre tais garantias, o que impõe a técnica da ponderação.
5. O Supremo Tribunal Federal, na ADPF 130/DF, veda a censura prévia e estabelece que eventuais excessos no exercício da liberdade de expressão devem ser reprimidos, preferencialmente, por meio de direito de resposta ou indenização, e não pela supressão liminar do conteúdo.
6. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que figuras públicas se submetem a maior escrutínio social, com mitigação da esfera de proteção da honra em matéria de crítica política, ressalvadas hipóteses de imputação concreta de fato criminoso ou manifesta intenção de ofender (STF, ADI 4451; STJ, HC 653641/TO).
7. As expressões impugnadas, embora potencialmente ofensivas, configuram, em juízo de cognição sumária, valorações subjetivas inseridas em contexto de debate político, sem imputação específica de conduta criminosa, o que afasta a probabilidade do direito em grau suficiente para a concessão da medida extrema.
8. O perigo de dano não se revela irreversível, pois eventual lesão à honra e à imagem é passível de reparação pecuniária, nos termos dos arts. 186 e 944 do Código Civil.
9. A remoção liminar do conteúdo, sem contraditório, pode acarretar supressão indevida de manifestação protegida constitucionalmente, em afronta ao art. 220, §2o, da CF/1988 e à diretriz firmada na ADPF 130, reafirmada pelo STJ (HC 1069213, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 04/02/2026).
10. O art. 19 da Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), cuja constitucionalidade foi apreciada pelo STF no RE 1.037.396 (Tema 987), exige ordem judicial específica para responsabilização de provedor por conteúdo de terceiros, reforçando a necessidade de cautela na remoção de manifestações relacionadas a supostos crimes contra a honra.
11. A decisão agravada observa a técnica de ponderação e os precedentes das Cortes Superiores, inexistindo ilegalidade ou teratologia que justifique sua reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A remoção liminar de conteúdo publicado por figura pública em contexto de debate político exige demonstração inequívoca de ilicitude, não bastando expressões críticas ou depreciativas sem imputação concreta de fato criminoso.”; “2. A liberdade de expressão possui posição preferencial no Estado Democrático de Direito, vedando-se a censura prévia, devendo eventuais excessos ser apurados, em regra, mediante contraditório e reparação posterior.”; “3. A mitigação da proteção à honra de figuras públicas amplia a margem de tolerância a críticas políticas, ressalvadas hipóteses de abuso manifesto.”.
_____
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, IV, V, IX e X, e 220, §2o; CPC, arts. 300, 1.003, §5o, 1.015, I, e 1.019, I; CC, arts. 11 a 21, 20, 21, 186 e 944; Lei no 12.965/2014, art. 19.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 130/DF, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, Plenário, j. 30/04/2009; STF, ADI 4451, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 21/06/2018; STF, RE 1.037.396 (Tema 987 da Repercussão Geral); STJ, HC 1069213, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 04/02/2026; STJ, HC 653641/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 23/06/2021; TJDFT, AI 0717823-37.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, j. 01/08/2024; TJDFT, Acórdão 2072913, 0723338-16.2025.8.07.0001, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, j. 26/11/2025.